Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-32.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-32.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MILENE MORAES DA SILVA - CPF: 045.280.701-89 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PROCEDÊNCIA.
RECURSO INTEMPESTIVO. CIÊNCIA DA DECISÃO REGISTRADA NO SISTEMA ELETRÔNICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Exibição de Documentos, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), por considerá-los irrisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto, considerando a data de ciência da decisão registrada no sistema eletrônico PJE e o momento da interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados são intimados da decisão.

O registro de ciência da decisão no sistema PJE ocorreu em 29/09/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal
independentemente da posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos da Lei 11.419/2006 e do art. 272 do CPC.

O prazo para interposição do recurso expirou em 24/10/2023, porém o recurso foi interposto apenas em 26/02/2024, quase cinco meses após a ciência da sentença, configurando manifesta intempestividade.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso e, consequentemente, prejudica a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O registro eletrônico da ciência da decisão no sistema PJE inicia a fluência do prazo recursal, independentemente da posterior publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006 c/c art. 272 do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
MILENE MORAES DA SILVA

contra a
sentença proferida na

Ação
de Exibição de Documentos
ajuizada
em face d
a

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
,
que
julgou procedente o pedido da ação
para
determinar que a requerida apresente os documentos indicados na exordial. Ainda, condenou a requerida ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A recorrente aduz
, em síntese,
que
não houve intimação da decisão que julgou os embargos de declaração, requerendo a desconstituição do trânsito em julgado.

No mérito, argumenta que o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00), resultando em honorários advocatícios irrisórios (R$ 100,00), o que não atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §2o
,
do CPC.

Defende a aplicação do §8o do mesmo artigo, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença
e
majora
r
os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

Sem
c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão, senão vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Púbica, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso, ao contrário do que tenta fazer crer
a apelante
, é intempestivo.

Isso porque, o ato judicial impugnado foi proferido em
19/09/2023

(Id. 129415918)

e o sistema
PJE
registrou ciência em
29/09/2023
,
cujo
prazo para interposição do recurso esvaiu-se em
24/10/2023
,
vejamos:

Contudo, o recurso
foi interposto somente em
26/02/2024
,
ou seja, quase cinco meses após a ciência da sentença.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIÊNCIA DA DECISÃO REGISTRADA EM SISTEMA
ELETRÔNICO – INÍCIO DE PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA – ART. 5o, §1o, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 272 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos da Lei 11,419/2006 e do art. 272 do CPC, o registro eletrônico da ciência da decisão inicia a fluência do prazo recursal, independentemente da posterior publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.” (N.U 1023720-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023).

[
g.n
]

Nestes termos, forçoso reconhecer a sua
intempestividade
.

Ressalte-se que a tempestividade é
pressuposto
objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso
e, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026